Tribunal: TJSP
Processo: 2135650-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegada desnecessidade de exclusão de seu assentamento da punição do Agravado como associado. Decisão que rejeitou a impugnação. Pretendida rediscussão de matérias já abarcadas pela preclusão e que transbordam a fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.